Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737519-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS NEVES CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 51037824), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0706625-92.2023.8.07.0014) movida por MARIA DAS NEVES CUNHA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 1687259180 dos autos originários), verbis: MARIA DAS NEVES CUNHA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela de urgência "para obrigar as partes rés a implementarem e custearem o tratamento home care em favor da autora, nos estritos termos do relatório médico que recomenda o tratamento frente ao quadro clínico da autora, fornecendo todos os profissionais de saúde recomendados (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e médico), sob pena de multa diária de R$ 500,00” (ID: 166856958, p. 14, item "4", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstias distintas que a acometem, foi-lhe prescrita a terapêutica home care, se resposta da ré até este momento processual, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 166856959 a ID: 166856964. Após intimação (ID: 166872697) a autora promoveu a emenda de ID: 166889183 a ID: 166889191. Manifestação do Ministério Público (ID: 168191755). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, aplica-se à espécie o que dispõe o art. 104, cabeça, do CPC/2015, com atenção à medida urgente ora pleiteada. Todavia, assino o razoável prazo de sessenta (60) dias para a regularização da representação processual da autora. A r. Defensoria Pública deverá contatar os familiares mencionados na petição inicial (ID: 166856958, p. 5) para fins de ulterior nomeação de curador especial, ressalvada a hipótese legal prevista no art. 72, inciso I, e parágrafo único, do CPC/2015. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão poderá ser objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 166856959) e (ii) o relatório emitido por especialista médico com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 166856962). Embora ausente prova da recusa da operadora, cumpre destacar que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Enunciado n. 597, da Súmula do col. STJ). O perigo de dano, por sua vez, justifica-se pelo grave quadro clínico, que poderá causar dano irreparável à paciente, ora autora, se não for rapidamente ministrada a terapêutica médica prescrita. Ressalto, ainda sob análise sumária e superficial, que “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa n.o 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (TJDFT. Acórdão n. 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 28.8.2019, publicado no DJe: 3.9.2019). É importante também destacar que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura." (TJDFT. Acórdão n. 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no DJe: 16.12./2020). Por fim, em que pese tratarem-se de personalidades jurídicas distintas, urge frisar que "as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional" (TJDFT. Acórdão n. 1711153, 07411732520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 1.6.2023, publicado no DJe: 23.6.2023). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para o fim de cominar à parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. obrigação de fazer consistente em autorizar e custear tratamento "home care" à parte autora, nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos (ID: 166856962). Assino o razoável prazo de cinco (5) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva intimação, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se o mandado urgente, para cumprimento em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se logo para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intimem-se. Alega que, conforme se verifica na peça inicial e documentos nos autos originários, a agravada afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela Unimed Rio (Segunda Ré), tendo promovido a demanda para que as rés fossem, forçadamente, obrigadas a fornecer internação home care conforme relatório médico. Afirma não possuir qualquer meio para cumprir a determinação do d. Juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra operadora de saúde, não tem qualquer ingerência nele. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam ou indeferir o pedido de tutela de urgência, por inexistir vínculo contratual entre as partes. É o relatório. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. Registro que, conforme relatado, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL articula fundamentação e formula pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Ocorre que a referida matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, nem mesmo se encontra entre as matérias agraváveis enumeradas no rol do art. 1.015, CPC. Dessa forma, seja pela impossibilidade de análise de matéria inédita, pela supressão de instância, seja pelo não cabimento do recurso para debater o tema de legitimidade passiva ad causam, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito, em situação idêntica, assim decidiu esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INÉDITA E NÃO AGRAVÁVEL. PEDIDO LIMINAR. INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Não deve ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que versa sobre matéria de ilegitimidade passiva, não debatida na instância de origem, seja pela impossibilidade de análise de matéria inédita, ante a configuração de supressão de instância, seja pelo não cabimento do recurso para debater o tema. 2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 3. Restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que defere o pedido liminar é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecido parcialmente. Agravo de instrumento da ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA conhecido. Ambos os recursos desprovidos. (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC[1], e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (..) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;